Tribunal: TJDFT
Processo: 0762987-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo civil. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito – documento imprescindível ao ajuizamento da ação – capacidade probatória – informação pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da decisão de emenda, que determinou que determinou a juntada do processo administrativo, essencial ao ajuizamento da ação, para verificar possível falha na sua tramitação. Sustenta a parte recorrente que compete à autarquia apresentar cópia do processo administrativo, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/09.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o não cumprimento da decisão de emenda constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A partir da sessão realizada em 20.10.2025, realinhei meu entendimento anterior sobre igual pretensão, passando a confirmar a sentença que extingue o processo pela não juntada do processo administrativo impugnado por vício de nulidade. Nesses autos, agrava a situação o fato de a parte autora também ter se recusado a apresentar prova de adesão, ou não, ao SNE, conforme emenda à inicial.
4. Constata-se, por pesquisa livre em sites de busca, que o portal SEI do GDF é público e acessível aos usuários, permitindo a obtenção de informações sobre processos administrativos, inclusive quanto à inexistência destes (https://sei.df.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).
5. Por outro lado, estabelece o art. 320, do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Havendo irregularidade, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).
6. A decisão de emenda que determinou à autora a juntada de cópia do processo administrativo poderia ser atendida com cópia da pesquisa realizada no portal SEI GDF, indicado acima.
7. A pertinência da determinação de emenda à inicial decorre do fato de que a peça inaugural, como tantas outras que questionam a regularidade de autos de infração de trânsito, apresentou questionamentos genéricos quanto ao auto impugnado. Essa inicial é tão genérica que, em essência, busca qualquer falha do agente ou do órgão executivo de trânsito, atribuindo-lhes o dever processual de se defender por fato não definido ou identificado. Pode-se dizer que se trata de verdadeira “pescaria” de nulidade de ato administrativo.
8. Cenário que revela conduta inadequada do causídico, que, em nome da parte, postula pretensão totalmente dissociada da realidade processual e deixa de cumprir o comando judicial por espontânea vontade, embora as informações possam ser obtidas por simples pesquisa na rede internet.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a